Tribunal: STF
Processo: RE 319563
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
TRIBUTÁRIO. LEI DISTRITAL DE INCENTIVO À CULTURA. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL.

1.	A discussão sobre a vinculação de 
   receitas provenientes da arrecadação de impostos supostamente 
   instituída pela Lei Distrital 158/91 necessita da prévia análise 
   da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 
   Precedente.
2.	Eventual debate a respeito da aplicabilidade do 
   decidido por esta Corte nas ADIs 1.750/DF e 3.567/RS, no caso, 
   não prescindiria do prévio debate da legislação 
   infraconstitucional, vale dizer, Lei Distrital 158/91 em face da 
   Lei Orgânica do Distrito Federal, editada em 1993, bem como da 
   respectiva Emenda à Lei Orgânica 24/98, hipótese inviável em sede 
   de recurso extraordinário, conforme ressaltado na decisão 
   agravada.
3.	Agravo regimental improvido.